Tribunal: TCU
Processo: 015.820/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Conforme petição e documentos anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1819/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia formulada em desfavor da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), promovida por participante de Plano Previdenciário, relativa ao cerceamento de informações solicitadas por membro do Conselho Deliberativo sobre a carteira de investimentos ilíquidos da Petros; Considerando que a peça inicial não indica com precisão qual seria a irregularidade causadora de suposto dano ao erário a atrair a competência do Tribunal para processar a denúncia; Considerando que o suposto cerceamento de informações solicitadas por membro do Conselho Deliberativo não implica a atuação do Tribunal, tendo os fatos, inclusive, já sido comunicados ao Conselho Deliberativo da Petros, à Controladoria-Geral da União e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros às peças 8-10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 234 e 235, todos do Regimento Interno, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à denunciante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 015.820/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 017.933/2024-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.8. Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (154238/OAB-RJ), André de Almeida Barreto Tostes (20596/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.